Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-13.2023.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002286-13.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONAS ROBERTO LEMOS - CPF: 531.901.811-87 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), VALDEMIR PIETROBOM - CPF: 488.871.021-04 (APELANTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

VALDEMIR PIETROBOM
.

APELADO(S):

JONAS ROBERTO LEMOS
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
IMÓVEL INTEGRALIZADO AO CAPITAL DA EMPRESA. CESSÃO INTEGRAL DE COTAS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE ALUGUERES
. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA.
AÇÃO PRINCIPAL REFORMADA. PROVIMENTO.
RECONVENÇÃO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADO PELO SÓCIO. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a cobrança de alugueres mensais não adimplidos ao
apelado
, a partir de janeiro/2023, no importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), bem como reconheceu o direito à divisão igualitária do imóvel de matrícula nº 19.813, do CRI de Paranatinga, mediante averbação na matrícula do imóvel, e julgou improcedente a reconvenção que visava a condenação do reconvindo à devolução de valores supostamente desviados da empresa Motopeças Paranatinga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se
existe

direito
do apelado
ao recebimento dos a
lugueres
e a divisão igualitária do imóvel, bem como a análise das provas no pedido de reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A parte apelante sustenta a inexistência de contrato de locação formalizado entre as partes, argumentando que os valores pagos se referem a um acordo verbal anterior, relacionado à quitação de um imóvel, e não a aluguéis do imóvel de matrícula nº 19.813.

3.
O apelado, por sua vez, alega que o imóvel foi utilizado pelo apelante a título de aluguel, com pagamentos realizados até dezembro de 2022.

4.
Verifica-se que o imóvel está registrado em nome da empresa, e que o apelado transferiu suas cotas da empresa, não possuindo mais direito relativo ao imóvel.

5.
A integralização de bem imóvel ao capital social deve observar o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código
Civil.
.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.
Não há elementos que tornem a parte apelada apta ao recebimento de alugueres ou à administração do imóvel, sendo improcedente a cobrança de alugueres e a divisão igualitária do imóvel.

7.
Quanto à reconvenção,

não há, nos autos, provas suficientes das alegações da parte apelante quanto à existência de fraude, uma vez que aponta, de forma genérica, a ocorrência de ardil supostamente praticado pelo apelado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido
/ Reconvenção desprovido
.

Tese de julgamento: “A cobrança de alugueres
e o direito
a divisão igualitária do imóvel
é improcedente na ausência de
posse ou propriedade do imóvel
. A reconvenção é improcedente por falta de provas suficientes de fraude.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.245
; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1743088/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.03.2019
;
TJMT
,
AC 10060617220178110003, Rel
.
Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
19/08/2020
, pub.
20/08/2020
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Paranatinga
, que
julgou
procedente os pedidos iniciais,
condenando a parte apelante ao pagamento dos alugueres mensais não adimplidos ao autor
a partir de janeiro/2023, no importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
, bem como, reconhecer a existência de direito
a
divisão igualitária
do imóvel de matrícula nº 19.813, do CCRI de Paranatinga, mediante averbação na matrícula do imóvel,
em razão da suposta inadimplência
dos alugueres pela parte apelante
, e ainda julgou improcedente a reconven
ção que visava a condenação do reconvindo
a devolução de valores supostamente desviados da empresa
quando exercia a função de
sócio administrador da “
MOTOPEÇAS PARANATINGA”
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.

Da ilegitimidade ativa do autor/apelado.

2.
Mérito.

2.1.
Da inexistência de contrato de locação – Da improcedência da cobrança de aluguéis.

2.2. Da ausência de provas do alegado acordo verbal.

3.

Reconvenção.

3.1.
Da necessidade de análise das provas no pedido de
Reconvenção
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
264631802
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VALDEMIR PIETROBOM.

APELADO(S):
JONAS ROBERTO LEMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que trata-se de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento dos alugueres mensais não adimplidos ao autor a partir de janeiro/2023, no importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), bem como, reconhecer a existência de direito a divisão igualitária do imóvel de matrícula nº 19.813, do CCRI de Paranatinga, mediante averbação na matrícula do imóvel,
em razão da suposta inadimplência dos alugueres pela parte apelante, e ainda julgou improcedente a reconvenção que visava a condenação do reconvindo a devolução de valores supostamente desviados da empresa quando exercia a função de sócio administrador da “
MOTOPEÇAS PARANATINGA”
.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preli
minar arguida pela parte apelante.

1.1. Da ilegitimidade ativa
do autor/apelado.

A parte apelante sustenta que
o apelado JONAS ROBERTO LEMOS
, não possui legitimidade ativa para propor a presente demanda, isto
porque,
não é mais sócio da empresa MOTO PEÇAS PARANATINGA, tendo transferido todas as suas
cotas da sociedade empres
arial.

Nisto consiste a existência de legitimidade ativa “ad causam” da parte autora, ora apelado, eis que, à luz da Teoria da Asserção, segundo o qual as condições devem ser inferidas “
in status
assertionis
”, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

In
casu
, o apelado
compôs outrora a sociedade alhures,
portanto, em abstrato não é possível concluir pela sua ilegitimidade, sendo necessária a análise meritória
.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da
inexistência de contrato
de locação – Da improcedência da cobrança de aluguéis
.

A parte apelante sustenta que não há contrato de locação formalizado entre as parte
s, argumentando que os valores pagos pelo
requerido
se referem
a um acordo verbal anterior, relacionado à quitação de um imóvel situado na Avenida Bandeirantes, e não a al
u
guéis do
imóvel de matrícula nº 19.813.

Noutro giro, aduz o apelado que “
em nenhum momento o imóvel construído com esforço do requerente sob a matr
ícula nº 19.813, passou a ser posse ou ainda propriedade do requerido, tanto é verdade que desde novembro de 2020 em acordo verbal entre as partes
, o requerido começou a usar o prédio e a título de aluguel e vinha pagando o valor de R$ 900,00 (
novecentos reais
)
, o último pagamento foi realizado em dezembro de 2022
”.

Do exame dos autos, verifica-se que o Sr. Jonas (apelado) e o Sr. Valdemir (apelante) formalizaram uma sociedade sob a denominação empresarial MOTOPEÇAS PARANATINGA LTDA (ID 264631261). Contudo, por motivos pessoais e/ou fiscais, o apelante não poderia figurar como sócio na referida sociedade, razão pela qual a Sra. Marilene, cunhada do Sr. Valdemir, assumiu tal posição. Essa narrativa é corroborada pelo depoimento da parte apelante, bem como pela 'Alteração Contratual nº 2 da Sociedade MOTOPEÇAS PARANATINGA LTDA ME' (ID 264631262).

Outrossim, emerge do caderno processual que o imóvel, onde está
instalada
a empresa, foi adquirido com cartão de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de titularidade da MOTO PEÇAS PARANATINGA.

Cumpre trazer à baila trecho do documento juntado no ID. 264631277, que demonstra a aquisição do imóvel pela Moto Peças Paranatinga:

Da leitura do referido documento, o imóvel de onde deriva a suposta relação jurídica em litígio, tem como proprietária a empresa “MOTOPEÇAS PARANATINGA LTDA-ME”.

Em paralelo, se observa que o sr. Jonas, ora apelado, foi pouco a pouco cedendo suas cotas da empresa, para a sra. Marilene Francisca de Aguiar, completando a transferência integral de suas cotas na quinta alteração contratual da aludida empresa, senão vejamos (ID. 264631265):

Posteriormente, a sra. Marilene Francisca cede a totalidade de suas cotas ao sr. Nicolas Guilherme
Pietrobom
, filho do apelante Valdemir
Pietrobom
, a seguir:

Pois bem.

Em que pese o apelante tenha transferido periodicamente valores ao apelado a título de aluguel, o pagamento realizado com base em premissa equivocada não gera direitos
a quem o recebe
, pois o apelado não possui mais qualquer direito relativo à empresa, em razão da cessão integral de suas cotas, tampouco ao imóvel, uma vez que, a partir do momento em que o bem foi registrado no cartório de imóveis em nome da empresa, ocorreu sua integralização ao capital da Moto Peças Paranatinga, nos termos do art. 1.245 do Código Civil
, vejamos:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

No mesmo sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. [...]

1. A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial. De igual modo, a inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais, não se presta a tal finalidade. 1.1 A integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens - móveis ou imóveis -, havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual.
Em se tratando de imóvel, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
1.2 O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial, como sugere a insurgente. 1.3 A inscrição do contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais, destina-se, primordialmente, à constituição formal da sociedade empresarial, conferindo-se lhe personalidade jurídica própria, absolutamente distinta dos sócios dela integrantes.

2. Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em comento, pode-se concluir que o contrato social, que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade; constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade, mediante registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis em que se encontra registrada a matrícula do imóvel. [...]” (REsp n. 1743088/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.03.2019) (
g.n
.)

Logo, não se vislumbra qualquer elemento que torne a parte apelada apta ao recebimento de alugueres do referido imóvel. Do mesmo modo, a parte não possui direito a qualquer ingerência na administração do imóvel, de propriedade da MOTOPEÇAS PARANATINGA LTDA-ME, razão pela qual não há que se falar em direito à divisão igualitária do prédio.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido
o presente recurso
, para
o fim de
reforma
r
a sentença.

3
.
Reconvenção
.

3.1. Da necessidade de análise das provas no pedido de Reconvenção
.

Aduz a parte apelante que
o apelado/
reconvindo realizou compras em data posterior a transferência d
e suas cotas, se aproveitando da confiança da vítima, ora apelante/reconvinte
, de modo fraudulento e ardiloso.

Com relação ao pleito
do reconvinte, entendo que não merece prosperar, isto porque,
os extratos apresentados pelo
apelante, se referem a período em que o apelado ainda
integrava
o quadro de sócio
s
da Motopeças Paranatinga
. Saliento
que
somente com
Alteração contratual nº 4
, o apelado deixou de compor o quadro de sócio da referid
a
empresa
, na data de 29/11/2016.

Outrossim, as compras realizadas após a saída do sócio Jonas Roberto não destoam do ramo comercial exercido pelas partes. Ademais, o apelante não indica com precisão quais compras teriam sido objeto de desvio ou fraude supostamente praticada pela parte apelada.

Desse modo, não há, nos autos, provas suficientes das alegações da parte apelante quanto à existência de fraude, uma vez que aponta, de forma genérica, a ocorrência de ardil supostamente praticado pelo apelado
, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal,
mantendo-se inalterada, no tema em referência, a sentença objurgada
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
julgar improcedente os pedidos iniciais
da ação
principal
.

No que tange a Reconvenção
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se
a sentença objurgada
.

Convém destacar que

"
o
s honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes."
(
AgInt
no
AREsp
1109022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019,
DJe
02/05/2019)
. Portanto, i
nverto o ônus sucumbencial
relativos
à
ação principal
e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC
e
e
m
consequência do desprovimento da Reconvenção
,
majoro a condenação em honorários sucumbenciais para
12% (doze por cento)
(
art. 85, §11º do Código de Processo Civil,
)
sobre o valor corrigido da causa
, arbitrado
na
reconvenção
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025